Tribunal: TJMT
Processo: 0004579-96.2016.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004579-96.2016.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), VALMIR BASTOS DOS SANTOS - CPF: 514.329.001-53 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO SOARES NETO - CPF: 837.012.221-34 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que deu provimento apelo do Município de Campo Novo do Parecis/MT, reformando a sentença que havia declarado a prescrição do crédito tributário e determinando o regular processamento da execução fiscal.

2.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de multa por auto de infração, com crédito inscrito em dívida ativa em 03.01.2012 e ação proposta em 02.12.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo prescricional da execução fiscal decorrente de multa por auto de infração deve ser a data de vencimento ou a de constituição definitiva do crédito tributário; e (ii) saber se houve comprovação de que os valores penhorados são impenhoráveis, para fins de desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O lançamento da multa por auto de infração é feito de ofício, iniciando-se o prazo prescricional da ação executiva a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN.
5. No caso concreto, a constituição definitiva ocorreu em 03.01.2012 e a execução foi ajuizada em 02.12.2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição.

6. Inexistem nos autos elementos que comprovem a natureza alimentar dos valores bloqueados, ônus que incumbia ao agravante, conforme o art. 854, § 3º, inciso I, do CPC.

7. Ausente comprovação de impenhorabilidade, mantém-se a constrição dos valores penhorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de multa por auto de infração é a data da constituição definitiva do crédito. 2. É válida a penhora de valores quando não comprovada sua impenhorabilidade pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 149, inciso II, e 174; CPC, arts. 833, inciso IV, e 854, § 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; TJMT, Agravo Interno, 1025659-45.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 29.06.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por VALMIR BASTOS DOS SANTOS, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, reformando a
sentença e determinando o regular processamento da execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 255270187):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, na Execução Fiscal n.º 0004579-96.2016.8.11.0050, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou extinto o feito, declarando a prescrição dos créditos tributários, nos seguintes termos (ID. 251621677):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo município de Campo Novo do Parecis/MT em face de VALMIR BASTOS DOS SANTOS em razão de crédito tributário devidamente certificado.

O executado opôs exceção de pré-executividade, arguindo prescrição do crédito tributário.

A fazenda pública manifestou-se no ID 123911919, rebatendo os argumentos do executado.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Quanto à petição de ID 111528827, é o caso de acolhimento da preliminar deduzida, pois o crédito tributário foi constituído em 30/06/2011 e inscrito em dívida ativa em 03/01/2012, ao passo que a distribuição da ação se deu em 07/12/2016.

Em que pese a fazenda pública invoque as disposições do artigo 2º, §3º da LEF, fato é que tal regramento somente se aplica às dívidas não tributárias, conforme já sedimentou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 6.830/80 – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4º, DO ART. 40 DA LEF - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não-tributária, decorrente de multa administrativa, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto nº 20.910/32.

A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2º, § 3º da Lei nº 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária.

A decretação da prescrição intercorrente de ofício deve ser precedida da oitiva da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do § 4º, do art. 40, da LEF.

Não decorrido o prazo de cinco anos da data do arquivo provisório e a prolação da sentença, impõe-se seja afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

(N.U 0036330-67.2010.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2013, Publicado no DJE 23/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO REALIZADA DEPOIS DE CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - REGRA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 09-02-2005 - OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO POR 180 DIAS - ART. 2º, § 3º, DA LEF - REGRA QUE NÃO SE APLICA ÀS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS - HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM § 4º DO ARTIGO 20, DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. Na regra do art. 174, I, do CTN, anterior à LC 118, de 09-02-2005, extingue-se o crédito tributário decorridos cinco anos entre a sua constituição definitiva e a citação pessoal feita ao devedor. A suspensão da prescrição por 180 dias, prevista art. 2º, § 3º, da LEF, não se aplica às matérias tributárias, que são reservadas à lei complementar (CF, art. 146, inciso III, “b”), e, portanto não prevalece sobre as normas do Código Tributário Nacional. Nos casos de processos em que foi vencida a Fazenda Pública os honorários de sucumbência deverão ser fixados em conformidade com os critérios estabelecidos pelo § 4º do artigo 20, do Código de Processo Civil.

(N.U 0002673-42.2007.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2007, Publicado no DJE 18/06/2007)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - CABIMENTO -CITAÇÃO REALIZADA DEPOIS DE CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - REGRA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 09-02-2005 - OCORRÊNCIA - SUSPENSÃO POR 180 DIAS - ART. 2º, § 3º, DA LEF - REGRA QUE NÃO SE APLICA ÀS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição é argüível na execução fiscal através da exceção de pré-executividade. Na regra do art. 174, I, do CTN, anterior à LC 118, de 09-02-2005, extingue-se o crédito tributário decorridos cinco anos entre a sua constituição definitiva e a citação pessoal feita ao devedor. A suspensão da prescrição por 180 dias, prevista art. 2º, § 3º, da LEF, não se aplica às matérias tributárias, que são reservadas à lei complementar (CF, art. 146, inciso III, “b”), e, portanto não prevalece sobre as normas do Código Tributário Nacional.

(N.U 0025837-07.2005.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2006, Publicado no DJE 04/09/2006)

Demais disso, quanto ao IPTU o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 980, fixou a tese de que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”.

Como se viu, no caso dos autos o vencimento da obrigação se deu em 30/06/2011 (ID 64146760 - Pág. 3), iniciando-se a partir daí o prazo prescricional que não se interrompeu antes de 30/06/2016. Quando a ação foi proposta, em 07/12/2016, já havida decorrido o prazo prescricional.

Ante o exposto, ACOLHO a presente exceção de pré-executividade para DECLARAR PRESCRITO os débitos fiscais inscritos na CDA n. 651 (ID 64146760 - Pág. 3) referente ao exercício 2011, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, determino a desconstituição da constrição do numerário bloqueado constante nos autos, devendo ser expedido alvará em favor do executado.

CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Tudo cumprido remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais (ID. 251621682), a parte apelante, qual seja, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de: “(...)
Diferente do que declarou o juízo,
não trata-se de divida oriunda de IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano.
No caso em tela, a inscrição do débito em dívida ativa se deu em 03/01/2012 (ID 64146760) e a distribuição do feito em 07/12/2016.
Ou seja, a cobrança pela via judicial se deu dentro do prazo qüinqüenal, mais precisamente, em 04 anos, 11 meses e 04 dias”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...) PELO EXPOSTO, e invocando o douto suprimento de Vossas Excelências: O presente recurso de APELAÇÃO seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para a reforma da sentença recorrida para o prosseguimento da execução fiscal, por ser medida da mais lídima Justiça!(...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 0004579-96.2016.8.11.0050) e dispensado o pagamento do preparo recursal. Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado alhures, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, na Execução Fiscal n.º 0004579-96.2016.8.11.0050, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou extinto o feito, declarando a prescrição dos créditos tributários.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou no dia
02.12.2016
, a presente ação executiva em desfavor de VALMIR BASTOS DOS SANTOS, objetivando a cobrança judicial da CDA n.º 651/2016, no valor de R$ 2.847,77 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), com referência denominada “MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO”.

Após o trâmite regular do feito, a parte executada manifestou-se nos autos suscitando a prescrição dos créditos (ID. 251621657).

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada e dantes transcrita.

Feitas essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ademais, verifica-se que, diferentemente do que constou na sentença,
não
há cobrança de IPTU, mas sim de “multas por auto de infração
”, as quais
são lançadas de ofício, conforme dispõe o artigo 149, inciso II, do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

Nesse caso, quanto à
prescrição
, o credor deverá ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da
constituição definitiva
, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
02.12.2016
, a presente ação de execução fiscal.

Assim,
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário
(03.01.2012)
e o ajuizamento da execução fiscal
(02.12.2016), não decorrido o lustro prescricional previsto no artigo 174, do CTN, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante suscita, preliminarmente, alega violação ao Principio da Dialeticidade, uma vez que a parte agravada limitou-se a repetir argumentos já afastados na sentença, sem impugnar especificamente os seus fundamentos.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada,
pois
“(...)
é de suma importância
distinguir
o
momento
de sua
constituição
do
momento
de sua
inscrição
em dívida ativa, eis que, se trata de
eventos jurídicos distintos
com
finalidades jurídicas distintas
”.

Assevera que por se tratar de multa, a parte penalizada deve ser notificada, e, inexistindo a comprovação desta, deve ser contada a data do vencimento do crédito, assim,
“(...)
a
mesma venceu
em 30/6/2011 (segundo CDA nos autos id 251621196 f.3), por óbvio a notificação (que a precede) ocorreu
antes
disto”.

Prossegue, afirmando que:
“(...)
como o vencimento da multa ocorreu em 30/06/2011 (CDA id 251621196 f.3) e o
despacho inicial que recebeu a execução ocorreu apenas em 16/02/2018
(id 251621196 f.12), resta inegável a ocorrência da prescrição no caso em tela”.

De outro lado, defende a impenhorabilidade dos valores constritos (conta poupança).

Com base no exposto, requer
“(...)
o provimento do presente recurso para não conhecer do apelo, se conhecido, negar provimento ao apelo face, especialmente a prescrição ser interrompida apenas em
16/02/2018
(I, § Ú do art.174 do CTN - id 251621196 f.12). c) Alternativamente reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 269277250).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que não se pode falar em violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso de apelação interposto pela parte agravada expôs de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários para impugnar a decisão recorrida.

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALMIR BASTOS DOS SANTOS, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO
, determinando
o regular processamento do executivo fiscal
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, verifica-se que o MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS ajuizou, em
02.12.2016,
a execução fiscal n.º 0004579-96.2016.8.11.0050,
visando ao recebimento de crédito tributário,
decorrente de
“MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO”,
inscrito na CDA n.º 651/2016, cujo valor, à época, alcançava a importância total de R$
2.847,77 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Verifica-se que, diferentemente do que constou na sentença (ID. 251621677), o débito executado não se refere a IPTU, mas sim a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, lançada de ofício, nos termos do artigo 149, inciso II, do CTN, e prevista na Lei Complementar Municipal n.º 020/2008.

É certo que as multas por infração são lançadas de ofício pela Administração Tributária. Logo, não há necessidade de iniciativa do contribuinte, na medida em que o lançamento é feito diretamente pela Fazenda Pública, mediante auto de infração.

Importa relembrar que a decadência é o prazo para a constituição do crédito tributário (lançamento), e a prescrição, prazo para cobrança do crédito tributário já constituído.

No presente caso, observa-se que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 03.01.2012 e
o ajuizamento da execução fiscal

no dia 02.12.2016, dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto no art. 174, do CTN. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 622 DO STJ. TERMO INICIAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO TRIBUTO. PERÍODO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO ESTADO DO TOCANTINS PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos dos artigos 173 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, o ajuizamento da ação de execução fiscal durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da constituição definitiva do crédito tributário efetivada no quinquídio legal, afasta a alegação de prescrição e decadência. 2. Consoante preconiza a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, se tratando de lançamento decorrente de auto de infração, inclusive de multas lançadas de ofício, o termo inicial do prazo prescricional não ocorre na data do vencimento da obrigação, mas sim quando exaurida a instância administrativa, como no caso do decurso do prazo para interposição do recurso administrativo, momento da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula nº 622 do STJ
.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que se o crédito tributário não for impugnado, ocorrerá a constituição definitiva desse crédito trinta dias depois da notificação do lançamento, constando-se, a partir daí, o prazo prescricional. Precedentes STJ 5. A constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do executado para o pagamento do valor, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente. Precedentes TJTO 6. Quando o contribuinte não realiza a declaração do tributo sujeito ao lançamento por homologação, surge para o Fisco o poder dever de efetuar o lançamento de ofício. Nessa hipótese, a constituição definitiva do crédito tributário, marco inicial da prescrição, ocorre com a intimação do contribuinte acerca da decisão final proferida no processo administrativo, em face da qual não mais cabíveis recursos. 7. No caso em comento, da análise da Certidão de Dívida Ativa anexada junto à exordial, verifica-se que o auto de infração nº 2016/001559 foi expedido em 2016 e o processo administrativo 2016/6320/500554, foi aberto no mesmo ano. Sendo que o processo administrativo decorre das infrações dos anos de 2012 a 2016 da presente CDA. 8. Tem-se certificado nos autos administrativos que o auto de infração foi lavrado em 19/04/2016, tendo sido o sujeito passivo intimado em 25/02/2021 e 05/04/2021 decorreu o prazo para a apresentação de impugnação, parcelamento ou pagamento do crédito (termo de revelia no evento 97 - PROCADM2, p. 29 e 30 dos autos originários). Nesses termos, tendo sido ajuizada a execução fiscal em 22/11/2021, não há que se falar em prescrição do crédito tributário . 9. Recurso do Estado do Tocantins conhecido e provido. Sentença desconstituída. 10. Recurso da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, objetivando a reforma da sentença, para condenar o Estado do Tocantins ao pagamento de honorários advocatícios prejudicado. (TJTO , Apelação Cível, 0001702-28.2021.8 .27.2714, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 17/04/2024, juntado aos autos em 19/04/2024 18:27:49)

Consigna-se que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, inciso I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar n.º 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 240, § 1.º, do CPC, desde que, a demora não seja atribuída ao Fisco.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1º, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008.
3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/5/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA).

Desse modo, deve-se considerar, como marco interruptivo, a data de ajuizamento da ação, uma vez que, no caso em exame, a demora não pode ser imputada ao fisco, pois o exequente ajuizou a ação quase um mês antes do término do prazo prescricional.

Assim, foi conferido ao judiciário tempo hábil para despachar o recebimento da inicial, qual seja, o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 226, inciso I, do CPC.

Logo, evidente a falha dos mecanismos do judiciário no caso em exame e, por conseguinte, mostra-se possível a aplicação analógica da Súmula n.º 106, do STJ.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

In casu,
a respeito da temática suscitada acerca da impenhorabilidade, não vislumbro qualquer comprovação capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 854, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o art. 832, do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inciso IV do art. 833, do aludido
Codex:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3º, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao executado, ora agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Da análise dos autos, observa-se que, apesar dos fundamentos apresentados pela parte agravante, não foi juntado qualquer documento que comprove serem os valores constritos oriundos do pagamento de salário ou outros valores impenhoráveis.

Dessa forma, concluo que o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, eis que não comprovou que os demais valores que ali foram depositados, ou creditados por transferência, possuíam algum gravame de impenhorabilidade, sendo possível, então, a penhora.

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência deste sodalício tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - CONTA CORRENTE - DEPÓSITO DE SALÁRIO - DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA MESMA CONTA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSDO DESPROVIDO. 1. Cabe a parte executada o ônus de comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua impenhorabilidade. 2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição efetuada via Sistema BACENJUD. 3. Recurso desprovido.(TJ-MT 10004288420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema BACENJUD.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025